Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-66.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007421-66.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ANTONIO GILAILSON SANTOS DE ALENCAR - CPF: 052.985.303-54 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. FÉRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos apresentados pel
a parte

credora
configuram excesso de execução em relação ao título judicial transitado em julgado, no que tange ao período de apuração do FGTS e à forma de cálculo das férias e do terço constitucional; e (
ii
) saber se a interposição do recurso para discutir o excesso de execução configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão anterior estabeleceu os contornos do título executivo, determinando que para os anos de 2019 e 2020 é devido o principal de 30 dias de férias de final de ano e o terço constitucional sobre a integralidade de 45 dias (30 + 15), sem valor-base para os 15 dias de recesso, pois estes foram usufruídos.

4. Para os anos de 2021 e 2022, o acórdão definiu que, tendo sido pagos os 45 dias de férias, é devido apenas o terço constitucional sobre os 15 dias de recesso do meio do ano.

5. Há excesso de execução nos cálculos d
a parte

credora
ao incluir como principal os 15 dias de recesso em todos os anos, em desacordo com o título judicial.

6. O FGTS deve ser apurado de 6/9/2019 a 31/12/2022, excluídas as competências anteriores a 6/9/2019 devido à prescrição quinquenal e todo o ano de 2023, conforme o acórdão que decotou este período.

7. A discussão sobre excesso de execução e pagamentos é matéria de ordem pública, não configurando litigância de má-fé a mera interposição de recurso para discutir tais pontos, ausente o dolo ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apuração de valores em cumprimento de sentença decorrente de contratos temporários nulos deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas ou períodos não contemplados ou expressamente excluídos. 2. O cálculo do FGTS em execução deve respeitar a prescrição quinquenal e os períodos definidos no título judicial. 3. A discussão sobre excesso de execução, por ser matéria de ordem pública, não caracteriza litigância de má-fé, salvo comprovado dolo ou intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007421-66.2024.8.11.0045

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
: ANTONIO GILAILSON SANTOS DE ALENCAR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO GILAILSON SANTOS DE ALENCAR ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Foi
proferi
da sentença na fase de conhecimento com o seguinte dispositivo:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral apenas para: a) DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019
à
2023, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais. b) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 à 2023 decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. c) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3), correspondente ao 45 dias referente ao período de 2019 e 2020, e, ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias pela parte reclamante referente ao período de 2021 a 2023, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ); A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

Foi interposto recurso pela parte reclamada, o qual foi parcialmente provido nos seguintes termos: "
Dispositivo. Posto isso, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe parcial provimento, tão somente para: a) decotar o provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado na inicial, excluindo-se, por consequência, o ano de 2023 da condenação; e b) reconhecer o pagamento das férias de 15 dias, coincidentes com o recesso do meio de ano, apenas em relação aos anos de 2019 e 2020, sendo devido à parte reclamante o pagamento: i) de apenas 30 (trinta) dias de férias de final de ano; e
ii
) do acréscimo de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias do aludido período. No mais, mantém-se inalterada a sentença recorrida.
”

Iniciado o cumprimento de sentença, foi oposta impugnação ao cumprimento de sentença pela parte devedora.

Foi proferida
sentença
pelo juízo singular, concluindo
que: a) a alegação de abatimento de valores pagos administrativamente é matéria de ordem pública, afastando a tese de ofensa à coisa julgada e preclusão; b) o FGTS para o período anterior a setembro de 2019 está prescrito, acolhendo a impugnação nesse ponto; c) não houve pagamento integral das férias e 1/3 para 2020 (45 dias); d) para 2021 e 2022, houve pagamento parcial (30 dias), permanecendo pendente o 1/3 constitucional relativo aos 15 dias adicionais; e) o cálculo apresentado pela parte
credora
está em conformidade com o título executivo judicial, exceto pela prescrição do FGTS. Ao final: a)
julgou parcialmente procedente
s
os
pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença,
para reconhecer o excesso de execução apenas no tocante à prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 6/9/2019
.

A parte devedora interpôs
Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a existência de excesso de execução é matéria de ordem pública e não
preclui
;
b
) o pagamento integral das férias referentes ao ano de 2022 (45 dias, incluindo 15 dias de recesso) foi realizado, sendo indevida a cobrança adicional;
c
) o pagamento das férias para 2020 e 2021 foi parcial
(sobre 30 dias), sendo devido apenas o saldo remanescente (15 dias + 1/3);
d
) o cálculo apresentado pel
a parte

credora
está incorreto. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o excesso de execução
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Excesso de execução
.

Em análise do caso concreto, o acórdão ID/PJe2 281572352
estabeleceu, com precisão, os contornos do título executivo:

2019 e 2020: é devido
à parte credora
apenas
:

(i) o valor de 30 dias de férias de final de ano e

(
ii
) o terço constitucional (1/3) incidindo sobre a integralidade dos 45 dias (30 + 15).

Ficou expressamente consignado que, “no período coincidente com o recesso do meio de ano, as férias foram devidamente pagas, pois o autor usufruiu do descanso e não teve descontados os 15 dias da folha”, de modo que não há valor-base a pagar pelos 15 dias (apenas a incidência do 1/3 sobre esses 15 dias).

2021 e 2022
: “houve o
pagamento dos 45 dias de férias
”, restando
devido apenas
o
1/3 constitucional sobre os 15 dias
do recesso do meio de ano, já que o terço foi pago somente sobre os 30 dias de final de ano.

À vista disso, há excesso de execução nos cálculos d
a parte

credora
ao incluir como principal os 15 dias de recesso (meio do ano) em todos os anos alcançados, quando o título só autoriza:

a) em 2019/2020, principal de 30 dias (final de ano) + 1/3 sobre 45 dias (30 + 15); e

b) em 2021/2022, somente o 1/3 sobre os 15 dias do recesso (sem principal).

No tocante ao
FGTS
,
o cumprimento de sentença
igualmente excede o título ao abarcar
parcelas de 2023
. O acórdão
decotou 2023
e, ademais, a sentença nos embargos reconheceu a
prescrição quinquenal
, limitando a exigibilidade às parcelas
a partir de 6/9/2019
(ajuizamento em 6/9/2024). Logo, o FGTS deve ser apurado
de 6/9/2019 a 31/12/2022
, excluídas as competências
anteriores a 6/9/2019
e
todo o ano de 2023
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ: Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A discussão sobre excesso de execução e pagamentos é matéria de ordem pública e foi devidamente analisada n
a impugnação ao cumprimento de sentença
. A mera interposição de recurso para discutir tais pontos não configura, por si só, litigância de má-fé, uma vez que não se vislumbra dolo ou intuito protelatório.

Assim, não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para

reformar
a sentença
,

reconhecer

o
excesso de execução
e

determinar
:

a) a exclusão das parcelas referentes ao ano de 2023 dos cálculos de execução, em observância à coisa julgada estabelecida no acórdão ID/PJe2 281572352 e à vedação de julgamento
ultra petita
;

b)
que a apuração do
FGTS
seja
limitada ao período de 6/9/2019 a 31/12/2022
,
excluídas
as competências
anteriores a 6/9/2019
(prescrição quinquenal)
;

c
)
que os cálculos de férias e 1/3 constitucional para os anos de 2019 e 2020 observem
: (
i) o pagamento de 30 dias de férias de final de ano, e (
ii
) o acréscimo do 1/3 constitucional sobre a integralidade de 45 dias (30 + 15), vedada a inclusão, como principal, dos 15 dias de recesso (meio do ano), conforme o acórdão ID/PJe2 281572352;

d)
que os cálculos do
1/3 constitucional para os anos de 2021 e 2022
considerem
apenas o acréscimo de 1/3 sobre os 15 dias de férias entre os semestres escolares
,
sem valor-base adicional
, pois os
45 dias já foram pagos
, nos termos do acórdão ID/PJe2
281572352
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025